Tribunal: TJPA
Processo: 0801544-70.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801544-70.2021.8.14.0201

APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, CARTAZ - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

APELADO: AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801544-70.2021.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: ALLSEG SEGURADORA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS:

MARIA AMÉLIA SARAIVA – OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ – OAB/SP 265.148

APELADO:

AÉCIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO:

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. JULGAMENTO COLEGIADO ANTERIOR À SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE 2º GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Allseg Seguradora S/A (atual denominação de American Life Companhia de Seguros) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Aécio Severiano de Brito Junior em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo sentenciante deixou de cumprir acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0815848-90.2024.8.14.0000, o qual determinou a realização de prova pericial imprescindível à definição da espécie de invalidez alegada (ILPD ou IFPT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença sem o cumprimento de acórdão anterior que determinou a realização de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa, bem como se há perda de objeto do agravo quando o julgamento colegiado ocorre antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0815848-90.2024.8.14.0000 reconhece expressamente que a prova pericial é essencial para a adequada solução da controvérsia securitária, notadamente para distinguir entre Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT), nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005.

4.

O julgamento colegiado no referido agravo dá provimento ao recurso da seguradora e fixa tese no sentido de que o indeferimento de prova pericial essencial à controvérsia securitária configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da decisão.

5.

Eis o teor do acórdão:

PROCESSO Nº 0815848-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE : AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS : MARIA AMÉLIA SARAIVA -OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ -OAB/SP 265.148

AGRAVADO: AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO: MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

AGRAVADO: CARTAZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CARLA SUELY SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 20.849-A E DJALMA DE ANDRADE – OAB/PA 10.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por American Life Companhia de Seguros contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de realização de prova pericial requerida pela seguradora. A decisão fundamentou-se na suficiência do laudo emitido por junta médica imparcial da Polícia Militar, que classificou a cardiopatia do autor como grave, tornando desnecessário novo exame. O Agravante sustenta a imprescindibilidade da prova pericial judicial para aferição do grau de invalidez do Agravado e a consequente concessão da cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial requerida pelo Agravante configura cerceamento de defesa, comprometendo o direito à ampla produção de provas e, consequentemente, a regularidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sua necessidade para a solução do litígio. No entanto, a prova pericial requerida pela parte deve ser admitida quando essencial à definição do direito controvertido.

4. O indeferimento da prova pericial compromete a análise da cobertura securitária, pois a distinção entre Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) exige perícia específica para aferir a perda da existência independente do segurado, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005.

5. O Tribunal de Justiça do Pará possui precedentes reconhecendo o cerceamento de defesa quando negada a produção de prova pericial indispensável para a aferição da incapacidade e consequente direito à indenização securitária.

6. A negativa da prova pericial acarreta a nulidade da decisão recorrida e pode refletir na sentença de mérito, inviabilizando a correta solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial essencial à solução da controvérsia securitária configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão.

2. A distinção entre as coberturas de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) exige prova pericial específica para a correta definição do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados: Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0805869-86.2021.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/06/2023
.

6.

Consta dos autos que o Juízo de origem foi formalmente cientificado da interposição do Agravo de Instrumento em 24.09.2024, tendo, ainda assim, proferido sentença em 28.05.2025, sendo que o acórdão do Tribunal foi datado de 25.03.2025, portanto, anterior à sentença.

7.

O julgamento colegiado do agravo ocorreu antes da prolação da sentença, o que afasta qualquer alegação de perda de objeto ou ausência de interesse recursal, pois a decisão de 2º Grau deveria ter sido observada pelo Juízo singular antes de sentenciar.

8.

A sentença superveniente ao acórdão, prolatada sem a realização da prova pericial determinada pelo Tribunal, revela descuido do magistrado em acompanhar o andamento recursal no sistema PJe de 2º Grau e implica descumprimento de decisão colegiada vinculante no caso concreto.

9.

A ausência da prova técnica previamente reconhecida como obrigatória compromete a adequada instrução processual e inviabiliza a correta definição acerca da cobertura securitária e dos danos morais pleiteados.

10.

O cerceamento de defesa, decorrente do não cumprimento do acórdão e da supressão de prova indispensável ao deslinde da causa, impõe a cassação da sentença para reabertura da instrução e realização da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento de agravo de instrumento que determina a realização de prova pericial essencial deve ser observado pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

2.

Não há perda de objeto quando o acórdão do agravo é proferido antes da sentença, impondo-se o seu cumprimento pelo magistrado singular.

3.

A distinção entre Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) exige prova pericial específica para definição do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815848-90.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0805869-86.2021.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801544-70.2021.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: ALLSEG SEGURADORA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS:

MARIA AMÉLIA SARAIVA – OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ – OAB/SP 265.148

APELADO:

AÉCIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO:

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALLSEG SEGURADORA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 1ª Vara

Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de

Belém- Pará,

que julgou parcialmente procedente

o pedido autoral conforme visualização:

Declaratórios interpostos por
ALLSEG SEGURADORA S/A.
( PJe ID 30144232).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 30144238).

Recurso de Embargos de Declaração inacolhidos.( PJe ID 30144240)

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

b.

acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA desobedecido por não realizar o meio de prova pericial tido como obrigatório;

c.

invalidez parcial ou profissional que não pode ser confundido com invalidez funcional permanente total por doença( IFPD);

d.

invalidez permanente e total não caracterizada e

e.

danos morais indenizáveis inexistentes;

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

30144241).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

30144247).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801544-70.2021.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: ALLSEG SEGURADORA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS:

MARIA AMÉLIA SARAIVA – OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ – OAB/SP 265.148

APELADO:

AÉCIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO:

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

O destaque, com o qual inicio o exame meritório, advém do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento 0815848-90.2024.814.0000:

PROCESSO Nº 0815848-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE : AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS : MARIA AMÉLIA SARAIVA -OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ -OAB/SP 265.148

AGRAVADO: AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO: MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

AGRAVADO: CARTAZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CARLA SUELY SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 20.849-A E DJALMA DE ANDRADE – OAB/PA 10.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por American Life Companhia de Seguros contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de realização de prova pericial requerida pela seguradora. A decisão fundamentou-se na suficiência do laudo emitido por junta médica imparcial da Polícia Militar, que classificou a cardiopatia do autor como grave, tornando desnecessário novo exame. O Agravante sustenta a imprescindibilidade da prova pericial judicial para aferição do grau de invalidez do Agravado e a consequente concessão da cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial requerida pelo Agravante configura cerceamento de defesa, comprometendo o direito à ampla produção de provas e, consequentemente, a regularidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sua necessidade para a solução do litígio. No entanto, a prova pericial requerida pela parte deve ser admitida quando essencial à definição do direito controvertido.

4. O indeferimento da prova pericial compromete a análise da cobertura securitária, pois a distinção entre Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) exige perícia específica para aferir a perda da existência independente do segurado, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005.

5. O Tribunal de Justiça do Pará possui precedentes reconhecendo o cerceamento de defesa quando negada a produção de prova pericial indispensável para a aferição da incapacidade e consequente direito à indenização securitária.

6. A negativa da prova pericial acarreta a nulidade da decisão recorrida e pode refletir na sentença de mérito, inviabilizando a correta solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial essencial à solução da controvérsia securitária configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão.

2. A distinção entre as coberturas de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) exige prova pericial específica para a correta definição do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0805869-86.2021.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/06/2023.

A decisão colegiada compreendeu a importância e a obrigatoriedade de confeccionar o meio de prova pericial para correta definição da incapacidade que
AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR
possui

se Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), se Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) ao manejo subsequente à in(validade) dos danos morais indenizatórios.

Portanto, não poderia o julgador primevo sentenciar ciente da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento 0815848-90.2024.814.0000 por
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
antes da prolação da sentença, realço.

Nesse sentido, visualizam-se os Ids:

Informado da interposição do Recurso em 24.09.2024 e sentenciando em 28.05.2025, com acórdão datado de 25.03.2025.

Não há perda de objeto e tampouco ausência de interesse recursal pois

a sentença é

superveniente ao julgamento colegiado, e não o contrário, impondo a nulidade da combatida forte no descuido do julgador em verificar o andamento recursal no Sistema PJe do 2º Grau, que o obriga a executar o meio de prova pericial

cujo resultado é de utilidade prático-jurídico ao deslinde do feito

a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço e dou provimento ao

Recurso de Apelação Cível para cassar a Objurgada por cerceamento do direito de defesa ante o descumprimento do acórdão em
Recurso de Agravo de Instrumento 0815848-90.2024.814.0000,
s
egundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/03/2026